Tribunal: STF
Processo: RE 1595007
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em ação civil pública, rejeitou o pedido da Defensoria Pública da União de regularização do fornecimento e abastecimento contínuo, ininterrupto e gratuito do medicamento Aflibercepte (Eylia®), pertencente ao rol do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no Estado de Alagoas, tendo em vista a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

A recorrente alega, em suma, afronta aos arts. 1°, III, 6° e 196 da Constituição Federal, sob o argumento de que:

Não há hipóteses de violação a direitos fundamentais não passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. Neste caso específico, em que são apresentadas graves ofensas aos direitos fundamentais à vida e à saúde de uma coletividade indeterminada, ligada por uma circunstância de fato, qual seja, omissão do administrador em concretizar uma política pública concernente a direitos fundamentais já positivada, faz-se evidente que, além de devida, é imperativa a apreciação por parte do Judiciário (doc. 215, p. 21).

É o relatório. Decido.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,  fixou as seguintes teses:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

Assim, uma vez que a controvérsia em análise neste recurso está abarcada pelo julgamento do referido tema de repercussão geral, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator